Tribunal: TJDFT
Processo: 0703972-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
ALIMENTOS. FILHO. EXONERAÇÃO. MAIORIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.
I – A r. sentença está devidamente fundamentada e examinou as alegações que respaldam os pedidos de exoneração ou de redução dos alimentos anteriormente fixados. Rejeitada preliminar de nulidade.
II – Atingida a maioridade, o dever de alimentos decorre da relação de parentesco, objetivando atender, também, às necessidades quanto à educação. Art. 1.694 do CC.
III – Na demanda, há provas de que o apelado-réu completou 22 anos recentemente, está matriculado em curso de ensino superior, ainda reside com a mãe e está desempregado; portanto, persiste a necessidade dos alimentos.
IV – Improcedente também o pedido subsidiário de redução dos alimentos, uma vez que inalterado o binômio necessidade e possibilidade.
V – Apelação desprovida.